Tribunal: TJDFT
Processo: 0742763-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0742763-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OSMAR KARNOSKI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Osmar Karnoski em face da r. sentença (ID 143125463, na origem) que, nos autos da Liquidação de Sentença movida em desfavor do Banco do Brasil S/A, encerrou a fase de liquidação, homologando os cálculos apresentados pelo perito. Alega que a decisão deve ser reformada, pois não fixou os honorários sucumbenciais na fase de liquidação de sentença. Na origem (autos no 0713072-09.2021.8.07.0001), foi encerrada a fase de liquidação, homologando os cálculos apresentados pelo perito nos autos de Liquidação Provisória da Sentença Coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 94.0008514-1, promovida pelo Agravante/Liquidante, com o objetivo de obter a restituição das diferenças resultantes da aplicação de índice incorreto de expurgos inflacionários em caderneta de poupança, relativo a saldo devedor em cédula de crédito rural. Os autos encontram-se suspensos aguardando o julgamento do Tema 1290 – STF (ID 195041466, daqueles autos) De fato, o cerne da controvérsia recursal cinge-se à definição dos critérios aplicáveis ao cálculo do crédito devido pelo Banco do Brasil S/A aos beneficiários de cédula de crédito rural abrangidos pela sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 94.0008514-1. Registre-se que o em. Relator Ministro Alexandre de Moraes, após afetação do Recurso Extraordinário no 1.445.162/DF ao rito dos recursos repetitivos, em sessão plenária do e. Supremo Tribunal Federal, determinou, em decisão publicada no dia 11/3/2024, a suspensão do processamento de todas as demandas pendentes que tratem do assunto em tramitação no território nacional, inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença lastreados nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça (art. 1.035, §5o, do CPC/15), acerca do seguinte tema: “Critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança.” (Tema no 1.290/STF). Transcreve-se o teor da decisão de suspensão: “DECISÃO Trata-se de Recurso Extraordinário no qual reconhecida a repercussão geral do debate relativo ao critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança (DJe de 23/2/2024, Tema 1290). A UNIÃO e o BANCO CENTRAL DO BRASIL (Doc. 1349) requerem a suspensão do processamento de todas as demandas judiciais pendentes, individuais ou coletivas, incluindo as liquidações, cumprimentos provisórios de sentença e quaisquer outras ações antecipatórias relacionadas à execução provisória do acórdão ora recorrido, que versem sobre a questão tratada no presente Recurso Extraordinário (Tema 1290), em todo o território nacional, por razões de economia processual, eficiência na solução de litígios, isonomia e segurança jurídica, ante o risco de decisões conflitantes quanto à devida interpretação constitucional a respeito da execução do Plano Collor I. SOCIEDADE RURAL BRASILEIRA e FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS ARROZEIROS DO RIO GRANDE DO SUL - FEDERARROZ (Doc. 1351) requerem tutela provisória de urgência, em caráter incidental, para a concessão de efeito suspensivo aos Embargos de Declaração opostos pelas requerentes, até que sejam supridos os vícios alegados nos declaratórios, para o “reconhecimento de ausência de repercussão geral da matéria posta no recurso extraordinário do Banco do Brasil, o qual deve ser reputado intempestivo, inepto, e carente de matéria constitucional prequestionada” (fl. 8, Doc 1531). Com base no art. 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil, DECRETO a SUSPENSÃO do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional, inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença lastreados nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça nestes autos. Oficie-se ao Conselho Nacional de Justiça e aos Presidentes de todos os Tribunais do país, com cópia deste despacho e da manifestação do Relator. A comunicação aos juízos de 1o grau e às turmas recursais de juizados deverá ser feita pelo Tribunal de 2a instância com os quais mantenham vinculação administrativa. Publique-se. Brasília, 7 de março de 2024. Ministro ALEXANDRE DE MORAES Relator” (grifou-se) Destaque-se, por oportuno, a ementa de afetação: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRITÉRIO DE REAJUSTE DO SALDO DEVEDOR DAS CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL, NO MÊS DE MARÇO DE 1990, NAS QUAIS PREVISTA A INDEXAÇÃO AOS ÍNDICES DA CADERNETA DE POUPANÇA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3o, da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, definir o critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, cujos contratos estabelecem a indexação aos índices da caderneta de poupança. 2. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC.” (RE 1445162 RG, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 09-02-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-033 DIVULG 22-02-2024 PUBLIC 23-02-2024) Considerando que a análise deste caso depende da interpretação a ser conferida pelo Pretório Excelso acerca do tema afetado, o presente feito deverá ser sobrestado até o julgamento do aludido Recurso Repetitivo (Tema no 1.290) pelo Supremo Tribunal Federal. Os autos permanecerão na Secretaria da eg. 8a Turma nesse interregno. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator